Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada por entidade sindical da carreira de assistência social.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer origem histórica comum entre cargos, mas afastar legitimidade ativa do embargante; (ii) definir se houve omissão quanto aos limites subjetivos do título coletivo, à representatividade sindical e à manutenção das atribuições funcionais; (iii) analisar pedido de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. O acórdão enfrentou, de forma clara e suficiente, a reorganização legislativa das carreiras, os limites subjetivos da coisa julgada coletiva e concluiu, com fundamentação adequada, que a embargante não integra a categoria substituída pela entidade sindical autora, não sendo abrangido pelo título judicial.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.